Tribunal: STF
Processo: RHC 66388
Classe: RHC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS.
I. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. RESOLUÇÃO DO SECRETARIO DE POLICIA CIVIL
DO ESTADO QUE ISENTA - COM RESSALVAS, EMBORA - DE IDENTIFICAÇÃO
DATILOSCOPICA CRIMINAL, O INDICIADO JA IDENTIFICADO CIVILMENTE.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER, TODAVIA, DA
AUTORIDADE POLICIAL QUANDO DA EXECUÇÃO AO ARTIGO 6, INCISO VIII,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NA LINHA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULA 568). IMPROVIMENTO DO APELO QUANTO AO
PRIMEIRO RECORRENTE.
II. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. A TESTEMUNHA DEVERA SER OUVIDA POR
AUTORIDADE COM JURISDIÇÃO NA ÁREA DE SEU DOMICILIO (ART. 222, CPP),
REGRA EXTENSIVA A FASE POLICIAL. RECURSO PROVIDO PARA ASSEGURAR AO
SEGUNDO RECORRENTE O DIREITO DE DEPOR NA COMARCA EM QUE RESIDE
(TERESOPOLIS-RJ).